Tribunal: TJMT
Processo: 1001848-27.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001848-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), ANGELICA DIAS AGUILAR - CPF: 017.374.631-48 (AGRAVANTE), EVERTON DIEGO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 730.185.111-15 (AGRAVADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVORCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS, PARTILHA DE BENS E INDENIZAÇÃO DANO MORAL – COTAS SOCIAIS DE EMPRESA – CONTEÚDO ECONÔMICO DO BEM PASSÍVEL DE SER INCLUÍDO NA PARTILHA DE BENS – COMERCIALIZAÇÃO DAS QUOTAS APÓS SEPARAÇÃO – TUTELA CAUTELAR DE DEPOSITO DAS PARCELAS EM JUÍZO E DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 300 DO CPC – NÃO DEMONSTRADO PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO A CONVENCER DO RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “ante a inegável expressão econômica das quotas sociais, a compor, por consectário, o patrimônio pessoal de seu titular, estas podem ser objeto de execução por dívidas pessoais do sócio, bem como de divisão em virtude de separação/divórcio” (STJ - REsp 1531288/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/11/2015), ressalvando-se, porém, que “a participação em sociedade limitada não constitui um patrimônio partilhável, automaticamente, no rompimento de uma relação conjugal, detendo o ex-cônjuge sócio da sociedade empresarial, a singular administração da integralidade das cotas do ex-casal” (STJ - REsp 1626493/SC, Rel. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/09/2016). 2. Não existindo circunstâncias ou indícios de risco de dilapidação ou ocultamente do patrimônio comum dos litigantes, não há justificativa à ordem de indisponibilidade de bens, tendo em vista se trata de tutela provisória que exige necessariamente a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, art. 300).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1001848-27.2020.8.11.0000
– CLASSE 202 – CNJ –
CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANGELICA DIAS AGUILAR contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Divorcio Litigioso c/c Alimentos, Partilha de Bens e Indenização Dano Moral
”

(Proc. nº 1051616-27.2019.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra EVERTON DIEGO RIBEIRO DA SILVA, deferiu o pedido de alimentos provisórios, fixando-os em “
valor equivalente a oito salários mínimos vigentes
”, porém, indeferiu a tutela cautelar de indisponibilidade dos bens objeto da partilha e de deposito em juízo dos valores provenientes da venda de quotas empresariais que compunha o patrimônio a ser partilhado, pois, segundo entendeu a magistrada, “
inexiste até o momento prova de que o réu esteja se desfazendo dos bens que estão em sua posse
” ou de que “
os valores que vêm sendo auferidos pelo réu em decorrência da venda da empresa tenha sido desviados
”, e também rejeitou o pedido de exibição de documento, a saber, o contrato de compra e venda de quotas sociais, “
por não visualizar prejuízo iminente à autora, devendo esta aguardar o regular trâmite processual, até mesmo porque o réu ainda nem apresentou peça de defesa
” (cf. Id’s nº 33751985, 33751992 e 33751996).

A agravante expõe que “
contraiu matrimônio
(com o agravado)
em 04 de outubro de 2014, sob o regime da comunhão parcial de bens
”, e que, no dia 22 de outubro de 2014, “
o casal decidiu aproveitar CNPJ que o agravado já possuía de empresário individual, mas que estava parado,
(e)
constituíram uma sociedade limitada, através da transformação do registro de empresário individual para a sociedade limitada ECONOMY BRASIL SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA
”.

Alega que o empreendimento teve vertiginoso crescimento e sucesso econômico, e, por isso, três anos depois da formação da socidade, em meados de 2017, “
o agravado pediu que ela se desligasse
(da sociedade)
, para cuidar da casa e dos problemas pessoais que poderiam vir a ter, já que a situação financeira estava consolidada
”, e assim o fez, sendo que, “
ao se afastar da empresa transferiu todas suas quotas da Economy Brasil ao agravado
”.

Diz que recentemente o casamento chegou ao fim, e que, após a separação de fato, “
o agravado entrou em desacordo com seus sócios
(da Economy Brasil)
e, por esse motivo, decidiu sair da sociedade
” e vender as suas quotas empresariais, sem o seu conhecimento ou consentimento, já que “
somente agora teve acesso ao
(teor do)
contrato, pois notificou os ex-sócios do agravado, tendo eles apresentado contranotificação alertando sobre os valores do acordo de retirada da sociedade, forma de pagamento e valores já repassados
, (sendo que), d
e acordo com o documento, já foram repassadas cinco parcelas de R$ 60.000,00, além de uma entrada de R$ 400.000,00 através de dação em pagamento de dois imóveis
”.

Afirma que “
detém direito a cota parte das sociedades que o agravado faça parte, uma vez que constituiu a empresa após o casamento
”, mas, mesmo assim, “
o agravado não vem lhe repassando metade do valor que vem recebendo pela venda das quotas do capital social
”.

Sustenta que “
o agravado omitiu os fatos
(...)
no claro intuito de realizar a dilapidação patrimonial
”, residindo aí o
periculum in mora
a justificar as medidas cautelares requeridas, afinal de contas, “
o depósito em juízo se presta a evitar fraudes financeiras, já que o agravado pode, ao seu livre arbítrio, sumir com o dinheiro recebido e os imóveis, que ainda estão em nome de terceiros, impossibilitando, assim, o futuro recebimento
(de sua parte dos valores)”.

Sustenta que “
é necessário
(...)
que o valor da parcela seja depositado em juízo e
(exibida)
cópia do contrato de venda das quotas do capital social, para que tenha ciência dos acertos e dos valores entabulado
”, sendo evidente “
o risco ao resultado útil do processo é cristalino, porquanto, caso não seja juntado o contrato de dissolução da sociedade empresária, (...) ter-se-á evidente prejuízo à análise judicial
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que sejam deferidas as tutelas cautelares de exibição do contrato de compra e venda de quota social, celebrado entre o réu/agravado e as empresas Economy Brasil Proteção Familiar Eireli e Economy Brasil Gestão de Convênios e Serviços Eireli, e de depósito nos autos dos valores das parcelas do referido contrato (cf. Id nº 33175993).

A decisão de Id nº 33882481 admitiu o processamento do agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado apresenta contrarrazões de Id nº 37427965, dando combate aos fundamentos do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O feito de origem é de ação de divórcio c/c partilha de bens, em que a autora/agravante pediu, em sede de tutela provisória, alimentos provisórios, exibição de instrumento de contrato de venda de bens incluídos na partilha (quotas sociais da empresa Economy Brasil) e as medidas cautelares de indisponibilidade de bens e a ordem de depósito em juízo dos valores das parcelas da referida venda de quota empresarial.

Em 1ª decisão, a MMª. Juíza recebeu a petição inicial, e deferiu o pedido de alimentos provisórios, fixando-os em valor correspondente a oito salários mínimos vigentes (cf. Id’s nº 33751985).

Em 2 ª decisão, acolhendo embargos declaratórios interpostos pela autora, a MMª. Juíza indeferiu a tutela cautelar de indisponibilidade de bens e de depósito nos autos das parcelas da compra e venda, sob os seguintes fundamentos:

“(...), no que atine à pretensão da autora de indisponibilidade de alienação dos bens em comum do casal, entendo que não merece acolhimento, pois o artigo 300, caput, da lei processual exige, para o deferimento da tutela provisória de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, averiguando-se, ainda, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, não vislumbro a presença de um dos requisitos autorizadores, qual seja, a probabilidade do direito, porquanto inexiste até o momento prova de que o réu esteja se desfazendo dos bens que estão em sua posse a fim de subsidiar o pedido liminar, razão pela qual INDEFIRO a alusiva pretensão.

No que atine ao pedido de ID. 26577675, igualmente INDEFIRO, (...) pois não há qualquer documento que comprove, nesta fase preliminar, que os valores que vêm sendo auferidos pelo réu em decorrência da venda da sua parte da empresa, objeto desta partilha, tenha sido desviado, ou seja, que o réu não esteja guardando o importe relativo ao eventual direito de meação da autora; além disso, o fato de o réu ter vendido as quotas da referida empresa sem consultá-la previamente, por si só, não comprova, ao menos nesse momento, prejuízos financeiros, até porque, conforme ressai dos autos, o réu era quem detinha poderes de administração do negócio, sem contar que existem outros bens que eventualmente podem ser objeto de compensação financeira” (cf. Id nº 33751992).

Em 3ª decisão, novamente em sede de embargos de declaração, após acolher os declaratórios, indeferiu-se o pedido de exibição de documento pelos seguintes motivos:

“Analisando o pedido atinente à intimação das empresas ECONOMY BRASIL PROTEÇÃO FAMILIAR EIRELI e ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS EIRELI, para que apresentem o contrato particular realizado entre as empresas e o réu, entendo que, por ora, não merece acolhimento.

Isso porque não vislumbro, neste momento, prejuízo à parte aguardar o regular trâmite processual, até mesmo porque o réu sequer apresentou peça de defesa, o qual, inclusive, poderá amealhar espontaneamente os documentos que entende necessário para ultimar o deslinde da demanda.

Ademais, entendo que a partilha de bens do casal dependerá de dilação probatória, acaso não sobrevenha acordo na audiência outrora agendada, razão pela qual, indefiro a alusiva pretensão” (cf. Id nº 33751996).

É certo que, cuidando-se de casamento em regime de comunhão parcial de bens, quando da extinção da sociedade conjugal sem a imediata partilha do patrimônio comum, instaurou-se a temporária mancomunhão dos bens entre os litigantes, e, uma vez que é inegável o conteúdo econômico das quotas empresariais, e não havendo dissenso significativo que as vendidas pelo réu/agravado surgiram durante a constância do casamento, parece-me inegável a copropriedade do conteúdo econômico das quotas objeto da lide, pouco importando se a autora ostentava ou não a condição de sócia da Economy Brasil, porquanto é presumido o mútuo esforço dos então consortes na aquisição do patrimônio do casal.

Ressalva-se, porém, que “
a participação em sociedade limitada não constitui um patrimônio partilhável, automaticamente, no rompimento de uma relação conjugal, detendo o ex-cônjuge sócio da sociedade empresarial, a singular administração da integralidade das cotas do ex-casal
” (STJ - REsp 1626493/SC, Rel. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/09/2016), cabendo enfatizar, a fim de evitar interpretações equivocadas, o uso da expressão “automaticamente”, isto é, partilha imediata, pois, como acima mencionado, “
ante a inegável expressão econômica das quotas sociais, a compor, por consectário, o patrimônio pessoal de seu titular, estas podem ser objeto de execução por dívidas pessoais do sócio, bem como de divisão em virtude de separação/divórcio
”

(STJ - REsp 1531288/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/11/2015).

Partindo dessas premissas, considerando que a autora era cônjuge não sócio, sendo o réu o responsável pela administração das quotas socais, à primeira vista, não há nada de errado ou ilícito na comercialização dos bens pelo réu, mesmo que sem o conhecimento e consentimento da autora, e como não mínimo indício de risco de dilapidação ou ocultamente do patrimônio comum dos litigantes, realmente não há justificativa à indisponibilidade dos valores derivados da negociação, através de ordem de depósito nos autos dos valores das parcelas, até porque não é fundamento juridicamente idôneo o simples e injustificado temor de que haja desvio do dinheiro, tendo em vista se trata de tutela provisória que exige necessariamente a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, art. 300).

Não se olvida que a medida de indisponibilidade de bens não pressupõe a comprovação de efetiva ou iminente dilapidação de patrimônio, uma vez que seu objetivo é justamente evitar esse acontecimento, a questão é que não há nada que indique que a manutenção da situação como está pode provocar qualquer prejuízo à pretensão da autora/agravante, até porque, consoante salientou a magistrada, os bens incluídos na partilha são suficiente a garantir que a autora receba o quinhão que lhe é devido, independente do numerário recebido com a venda das quotas sociais.

Quanto à exibição de documento, conquanto seja correta a premissa colocada pela autora/agravante sobre a necessidade de apresentação do instrumento contratual de compra e venda das quotas sociais, eis que relacionado ao patrimônio do casal descrito na petição inicial, sendo justo possibilitar à autora o conhecimento do conteúdo do negócio, admito que a decisão agravada acertou ao rejeitar o pedido nos moldes como requerido pela autora, primeiro porque a pretensão não foi dirigida ao réu, mas sim a terceiro estranho aos autos, a saber, a empresa Economy Brasil, segundo porque, como bem frisou a juíza, não há urgência agônica a fundamentar a concessão da tutela

inaudita altera parte
, sendo cabível aguardar a prévia manifestação do réu, inclusive porque este pode juntar aos autos, de livre e espontânea vontade, o documento requestado.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020